Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709608-21.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NAIDE PEREIRA CALDAS D E S P A C H O Verifica-se das razões recursais que o objeto do recurso é, exclusivamente, a majoração dos honorários advocatícios. Assim, por se tratar de interesse exclusivo do patrono da parte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de cinco dias, esclareça acerca da legitimidade para a interposição do recurso, promovendo, caso entenda necessário, a alteração do polo ativo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator